Tribunal: STF
Processo: HC 242761
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FOTOGRAFAR, FILMAR OU REGISTRAR, ADQUIRIR, POSSUIR OU ARMAZENAR, POR QUALQUER MEIO, CENA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. NULIDADES PROCESSUAIS E DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSA NULIDADE DA PROVA NÃO COMPROVADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Alagoas, em 18.6.2024, em benefício de E V S, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.4.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.516.220/AL, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 18.3.2020, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Coruripe/AL, na Ação Penal 
n. 0800097-43.2019.8.02.0042, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trinta e cinco dias-multa, pela prática dos crimes de produzir, reproduzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de pornografia envolvendo criança ou adolescente e adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de pornografia envolvendo criança ou adolescente (inc. II do § 2º do art. 240 e § 1º do art. 241-B, ambos da Lei n. 8.069/1990). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 21 de março de 2019, aproximadamente às 10 horas, na Rua (...), Coruripe/AL, o investigado [E V S], vulgo (...), praticou o crime de filmar cena de pornografia de criança ou adolescente, positivado no artigo 240 do ECA, conforme boletim de ocorrência de fls. 03-04 dos autos. 



    A declarante, genitora da vítima, M S S, qualificada às 
fls. 05-06 dos autos, denunciou o seu companheiro, ora denunciado, que conviveu por nove anos. Alega que sua filha sempre morou com a avó materna, onde a casa fica ao lado da declarante, porém, porém, há aproximadamente quatro anos, sua filha foi morar com sua mãe e seu companheiro.



    [M S] ainda acrescenta que a cerca de dois anos a declarante percebeu comportamentos diferentes do denunciado, olhando de maneira estranha para a menor, e que sempre que a vítima arrumava um namorado o denunciado ficava enfurecido, acusando-os de ‘viados ou maconheiros’. 



    Realta ainda que, a cerca de seis meses, um filho da declarante, chamado [J F], contou que viu o acusado olhando a menor tomando banho por um pequeno buraco que tinha na parede do banheiro. E apesar das evidencias, a declarante esperou o momento oportuno para tomar providências, pois não tinha como provar. 



    No dia do fato, a declarante após muita insistência, conseguiu desbloquear o celular do acusado, pois só vivia bloqueado, e se surpreendeu com várias fotos de sua filha nua e parcialmente nua, bem como vídeos com a menor tomando banho. 



    Alega que uma vez a menor lhe confessou que acordou e viu que o acusado estava lhe observando de forma maldosa, mas que nunca tentou nada contra ela e que nunca se relacionou sexualmente com o acusado, mas sabe que sua filha não é mais virgem. (...)



    O denunciado, em seu interrogatório de fls. 13, afirma serem verdadeiras as imputações criminosas que lhes foram feitas, confessando que tirou fotos e filmou a vítima menor tomando banho, porém afirma que nunca mandou para ninguém. Justificou a prática do ato por estar ‘com a cabeça fraca’ sendo um momento de fraqueza” (fls. 19-21, e-doc. 2).



    3. Em 1º.2.2023, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
de Alagoas negou provimento à Apelação Criminal 
n. 080009743.2019.8.02.0042. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PRODUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SEM RAZÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO MATERIAL ENCONTRADO. NÃO MERECE PROSPERAR. PEDIDO DE CONSIDERAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 



    I - O material pornográfico infantil encontrado armazenado no aparelho celular do apelante já constitui a própria materialidade dos crimes em comento, de modo que resta clara a prescindibilidade de autorização judicial para o competente acesso ao aparelho telefônico pertencente ao apelante. Some-se que o acusado confessou as práticas delitivas, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, assim como fora flagrado por membro da família e já havia desconfiança da genitora da menor em relação à prática delitiva pelo réu. Assim, pode-se concluir que as fotografias e vídeos armazenados no celular do apelante não se tratam de provas ilícitas, e sim constituem a própria materialidade do crime, não sendo imprescindível a autorização judicial para acesso ao aparelho e não havendo que se falar em nulidade neste ponto. 



    II- Conforme se vê em diversos casos, inclusive com entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, a perícia se torna prescindível quando a materialidade do delito estiver comprovada por outros meios probatórios. No caso em tela, vê-se que a confissão espontânea do apelante, tanto em sede inquisitorial, como em juízo, comprova a materialidade dos delitos de reprodução e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil, sendo totalmente prescindível a realização de exame pericial nos materiais apreendidos. 



    III- O Juízo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas não atenuou a pena, em razão da pena-base ter sido fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão. Não há o que se falar em inaplicabilidade da Súmula 231 do STJ, uma vez que esta continua válida, sendo aplicada atualmente pelos Tribunais Superiores, no sentido de que a pena não pode ser fixada aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria. 



    IV- Recurso improvido. Unânime” (fls. 4-5, e-doc. 5).



    4. Foi interposto recurso especial pela defesa, inadmitido pelo Tribunal estadual. Contra essa decisão foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.516.220/AL no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.3.2024, o Desembargador convocado Jesuíno Rissato conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, a ele negar provimento (fls. 33-41, e-doc. 6).



    A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, em 16.4.2024, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 



    1. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 desta Corte. Precedentes.



    2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, ‘A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.’ (AgRg no AREsp n. 2.469.169/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.) 



    3. Agravo regimental não conhecido” (fl. 24, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes (e-doc. 9).



    5. O acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.516.220/AL é objeto do presente habeas corpus. 



    A impetrante alega que “a materialidade dos delitos foi comprovada, exclusivamente, por meio da prova ilícita consistente nos dados armazenados no telefone celular do paciente (devassados sem autorização e sem prévia decisão judicial)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera ser “fato (INCONTROVERSO) que o aparelho celular fora desbloqueado pela genitora da vítima sem que houvesse autorização do paciente ou autorização judicial para tanto, e com base nessas provas, fora ele condenado” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que “o delito tipificado no art. 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente é típico exemplo de delito material, ou seja, deixa vestígios, que, no presente caso, são os próprios vídeos ou imagens que ensejam a criminalização da conduta, razão pela qual se faz imperiosa a submissão do material apreendido a exame pericial” (fl. 10, e-doc. 1), o que não teria ocorrido na espécie.



    Afirma que haveria ilegalidade na dosimetria da pena, porque “a atenuante da confissão espontânea fora reconhecida, contudo, não aplicada, sob o fundamento de que a atenuação abaixo do mínimo é vedada, consoante o entendimento consolidado na Súmula 231/STJ” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “a) declarar a nulidade da prova obtida de forma ilícita e, consequentemente, de todas as demais dela decorrentes, com a absolvição do paciente com fulcro no artigo 386, VII do CPP; 



    b) subsidiariamente, absolver o paciente diante da ausência injustificada de prova pericial para comprovar a materialidade do delito (artigos 158, caput, e 386, II do CPP); 



    c) por fim, caso se entenda pela condenação (o que não se espera), que seja aplicado no cálculo da pena a atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena-base e o redimensionamento da pena definitiva” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento regular desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. As alegações da impetrante não foram debatidas no Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado nesta impetração, no qual se limitou a aplicar a Súmula n. 182 daquele Superior Tribunal, em razão da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova neste processo.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a alegada nulidade das provas por ausência de autorização judicial para acesso aos dados do aparelho celular do paciente foi afastada pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Coruripe/AL, com os seguintes fundamentos:



    “No que concerne à alegação de nulidade das provas, o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou que não há necessidade de autorização judicial para acessar aparelho telefônico quando a materialidade delitiva se consubstanciar em fotografias armazenadas no objeto, verbis:



    PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 241-A DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NULIDADE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O ACESSO A DADOS. INEXISTÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE NA HIPÓTESE. 1. A proteção aos dados privativos constantes de dispositivos eletrônicos, como smartphones e tablets, encontra guarida constitucional, importando a prévia e expressa autorização judicial motivada para sua mitigação. 2. O entendimento prevalecente nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal é o de que são ilícitas as provas obtidas de aparelhos celulares sem prévia e devida autorização, seja judicial seja do réu, ressalvados os casos excepcionais. 3. No entanto, deve ser realizado um discrímen nos casos em que a materialidade delitiva está incorporada na própria coisa. É dizer, quando se tratar do próprio corpo de delito, ou seja, quando a própria materialidade do crime se encontrar plasmada em fotografias que são armazenadas naquele aparelho, como na espécie, a autorização judicial não será imprescindível. 
4. Recurso desprovido. (RHC 108.262/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 09/12/2019).



    Aqui, pelo colhido em sede de instrução, a genitora da vítima, de forma ardiolosa, logrou descobrir a senha do aparelho do réu e fez uma cópia do conteúdo existente naquele objeto para o seu celular. Se eventual conduta criminosa foi praticada (CP, art. 154-A), cabe ao Ministério Público apurar, sendo certo que o próprio art. 241-B, § 2º do ECA traz uma excludente de tipicidade para determinadas pessoas que armazenam material pornográfico com a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência do crime capitulado no 
art. 240 do mesmo dispositivo legal. 



    Apesar de a genitora não estar listada no referido rol, é prudente admitir uma interpretação extensiva para abarcá-la nesta excludente de tipicidade, pois foi exatamente o que ela fez: armazenou o conteúdo para noticiar a autoridade policial acerca do cometimento de crimes. 



    Outrossim, a invasão não se deu mediante violação indevida de mecanismo de segurança, tal como hackeamento, mas por manipulação de senha no aparelho de seu companheiro, que dormia com ela. 



    Logo, para este Juízo, não se verifica qualquer ilicitude na coleta das provas que embasaram o oferecimento da denúncia, devendo a alegação de nulidade ser afastada” (fls. 42-43, e-doc. 3).



    10. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. Sobre a pretensa nulidade no acesso ao aparelho telefônico do paciente, 
decidiu-se:



    “A Defesa requer, primeiramente, o reconhecimento da nulidade das provas, alegando que o material que o incriminou fora obtido de maneira ilícita. 



    Entendo que tal pleito defensivo não merece prosperar, tendo em vista que o material pornográfico encontrado armazenado no aparelho celular do apelante já constitui a própria materialidade dos crimes em comento e, tendo em vista que o acusado confessou as práticas delitivas, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, assim como fora flagrado por membro da família e já havia desconfiança da genitora da menor em relação à prática delitiva pelo réu, denota-se a prescindibilidade de autorização judicial para o competente acesso ao aparelho telefônico pertencente ao apelante. 



    Vejamos o que o Superior Tribunal de Justiça entende a respeito da questão supracitada: (...)



    Assim, pode-se concluir que as fotografias e vídeos armazenados no celular do apelante não se tratam de provas ilícitas, e sim constituem a própria materialidade do crime, não sendo imprescindível a autorização judicial para acesso ao aparelho, não havendo que se falar em nulidade neste ponto” (fls. 7-8, e-doc. 5).



    11. Há peculiaridades no caso dos autos que afastam a alegação de ilicitude no acesso dos dados de aparelho celular do paciente. 



    O direito à intimidade, assegurado no inc. X do art. 5º da Constituição da República, como todos os direitos, não é absoluto e, na espécie, está contraposto à grave violação aos direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da vítima.



    Além da Constituição da República (art. 227) também a Convenção sobre os Direitos da Criança (internalizada pelo Decreto 
n. 99.710/1990) impõe especial proteção à criança, devendo ser adotadas “todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de violência física ou mental, abuso ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração, inclusive abuso sexual, enquanto a criança estiver sob a custódia dos pais, do representante legal ou de qualquer outra pessoa responsável por ela” (art. 19 do Decreto 
n. 99.710/1990).



    O acesso ao celular foi realizado pela mãe da vítima, essa sendo menor de idade. A mãe, além de ser sua representante legal, também tinha sua guarda, responsável assim pela sua segurança e integridade física e psicológica.



    A mãe da vítima tinha por objetivo o saneamento de fundadas suspeitas sobre apontada conduta criminosa do paciente com a vítima, relatada por seu filho, irmão da vítima.



    Com a descoberta da prática de crime pelo paciente, a representante legal da vítima fez cópia do conteúdo para o seu celular e levou à autoridade policial. O paciente, na fase extrajudicial e em juízo, confessou os fatos.



    O acesso aos dados do celular do paciente pela mãe da vítima, portanto, foi precedido de justa causa, o que afastou a ilicitude da prova.



    12. As instâncias antecedentes, com fundamento nos depoimentos prestados e nas demais provas colhidas, concluíram que a materialidade delitiva e a autoria foram devidamente comprovadas. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do voto proferido na apelação criminal, de relatoria do Desembargador João Luiz Azevedo Lessa:



    “Por conseguinte, a defesa requer a absolvição do réu em razão da ausência de perícia nos materiais apreendidos. 



    Conforme se vê em diversos casos, inclusive com entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, a perícia se torna prescindível quando a materialidade do delito estiver comprovada por outros meios probatórios. 



    No caso em tela, vê-se que a confissão espontânea do apelante, tanto em sede inquisitorial, como em juízo, comprova a materialidade dos delitos de reprodução e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil, sendo totalmente prescindível a realização de exame pericial nos materiais apreendidos. 



    Portanto, não pode prosperar o pleito defensivo de absolvição pela ausência de perícia” (fl. 8, e-doc. 5).



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela qual “a ‘falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167)’ (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki)” (RHC n. 222.281-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.2.2023).



    13. Rever o acórdão recorrido, para acolher a pretensão da impetrante em relação à alegada ausência de comprovação de materialidade devido à não realização da perícia, exigiria análise do conjunto probatório constante do processo, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MILITAR. POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA SIMILAR. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da materialidade delitiva. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 148-824-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Ausência de laudo definitivo de constatação da natureza e da quantidade de drogas. Pleito pela anulação da sentença. Impossibilidade. Comprovação por outros meios de prova. Inviabilidade de reexame de fatos e provas na via estreita do writ. Precedentes. Regimental não provido. 1. A condenação do paciente está lastreada, além do exame pericial prévio do material entorpecente apreendido, em outros elementos idôneos de prova, vale dizer, depoimentos testemunhais e a própria confissão do paciente de que as substâncias detidas consistiam em material entorpecente. Desse modo, entender pela insuficiência de provas quanto à materialidade do delito praticado demanda o revolvimento do acervo fático probatório, o que não se admite em sede de habeas corpus. 2. Segundo a jurisprudência da Corte ‘a falta de laudo pericial não possui o condão de afastar, de modo inarredável, a ocorrência de crime. Tal entendimento aplica-se, com muito mais razão, à hipótese de ausência de assinatura do perito criminal no laudo definitivo’ (v.g. HC nº 147.356/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/11/17). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.744-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.10.2018).



    14. Sobre o argumento de que não teria sido considerada a atenuante da confissão espontânea para fins de redução da pena-base, no Tema 
n. 158 da Repercussão Geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”



    Nesse sentido, é pacífica a orientação quanto à impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal previsto em razão da atenuante da confissão. Confira-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 187.175-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora